Tribunal: STF
Processo: HC 263699
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.029.169/MT, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE AUTOMÁTICA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. "A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa". (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653 /SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024).



    3. Hipótese na qual a Corte local destacou a existência de outros elementos de prova — declarações da vítima, confissões extrajudiciais e laudos periciais —, não se justificando o trancamento da ação penal.



    4. "A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus". (AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.).



    5. Agravo regimental não provido (doc. 20, p. 1).



    A defesa alega:



    A decisão do Superior Tribunal de Justiça baseou-se em três pilares: a inadequação da via do habeas corpus, a inexistência de nulidade automática e a suposta existência de outros elementos probatórios independentes.



    Todos esses fundamentos são inidôneos no caso concreto.



    Inicialmente, o argumento de que o habeas corpus não seria via adequada não se sustenta.



    A impetração não busca revolver matéria fática nem substituir recurso próprio, mas proteger direito fundamental à prova lícita.



    Além disso, a matéria é de direito, pois se discute a aplicação dos arts. 157 e 158-A do CPP diante de fatos processuais incontroversos – o desaparecimento do vestígio e a inexistência de laudo pericial.



    Em segundo lugar, a decisão afirma que a quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática.



    Essa proposição é verdadeira como princípio geral, mas inaplicável à hipótese em que o próprio vestígio desaparece.



    Não se trata de irregularidade formal ou de dúvida sobre o percurso do vestígio, mas da impossibilidade total de verificação de autenticidade e integridade.



    Sem o vestígio, a prova deixa de existir juridicamente, e o prejuízo é evidente e insuscetível de reparação.



    Por fim, o STJ concluiu que haveria outros elementos de prova independentes.



    Todavia, o Ministério Público reconheceu que o pendrive foi o elemento nuclear da persecução, de modo que as provas produzidas posteriormente — declarações, laudos de celulares e DVDs — decorrem da mesma origem e são contaminadas pela ilicitude da matriz.



    O princípio da contaminação, previsto no art. 157, §1º, do CPP, impede o aproveitamento de provas derivadas de fontes ilícitas ou inverificáveis.



    Assim, todos os fundamentos utilizados pelo STJ se afastam do caso concreto, ignorando a natureza preliminar da questão, a inexistência do vestígio e o prejuízo evidente que decorre da continuidade da instrução sobre prova imprestável.



    O adiamento do exame da licitude da prova impede a defesa de exercer o contraditório técnico, pois não há como impugnar ou reproduzir o exame de um material desaparecido.



    A continuidade da instrução, nessas condições, gera constrangimento atual e concreto, pois consolida uma base probatória viciada que não poderá ser sanada posteriormente.



    A ampla defesa, prevista no art. 5º, inciso LV, da CF/88, não se resume à palavra final ou ao direito de recorrer, mas abrange a possibilidade de participar efetivamente da formação da prova (doc. 1, pp. 6-7).



    Ao final, requer:



    [...] a determinação ao juízo de primeiro grau para que aprecie imediatamente a preliminar de ilicitude da prova-matriz (pendrive) e das provas derivadas, antes da conclusão da instrução.



    Subsidiariamente, caso seja o entendimento deste Supremo Tribunal, requer-se o reconhecimento direto da nulidade da prova e daquelas dela derivadas (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do HC 1.029.169/MT.



    Com efeito, aquele Tribunal assentou que “o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício”.



    No caso, asseverou que “‘[a] quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada a confiabilidade da prova e a existência de prejuízo à defesa’ (AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024)”.



    Em seguida, salientou: 



    Dos trechos acima transcritos, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que se encontra adequadamente justificada a viabilidade do prosseguimento da ação penal em desfavor do agravante.



    A Corte a quo consignou que "cuida de procedimento criminal que se baseia, a priori, em sólido conjunto probatório, a conferir justa causa à continuidade do processo, independentemente das controvérsias levantadas sobre a cadeia de custódia ou a licitude do referido dispositivo eletrônico, as quais, por sua vez, certamente demandam apuração ao longo da devida instrução criminal", e que "a arguição de quebra de cadeia de custódia configura questão meritória, não podendo ser visualizada de plano e sem o devido aprofundamento no arcabouço fático-probatório, pois apenas após a completa dilação probatória é que se torna possível uma análise aprofundada e justa sobre a validade e o impacto de cada elemento de prova que apoia o oferecimento da denúncia, incluindo aqueles cuja licitude e integridade é questionada".



    De fato, "o trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional e exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa ou flagrante ilegalidade, o que não ocorre quando há controvérsia fática ou jurídica a ser dirimida em instância própria” (AgRg nos EDcl no HC n. 966.672/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.), como no caso dos autos.



    Ademais, verifica-se que a conclusão do Tribunal estadual encontra amparo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "A alegação de quebra da cadeia de custódia das provas e de outras nulidades processuais deve ser apurada no âmbito da instrução criminal, com observância do contraditório, não sendo possível o seu reconhecimento na via estreita do habeas corpus" (AgRg no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.).



    Nesse contexto, "O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita, devendo ser registrado que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a presença de elementos informativos suficientes para justificar a persecução criminal em desfavor do recorrente" (AgRg no RHC n. 174.156/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023.) (Doc. 20, pp. 7-8 — grifos no original).



    Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados.



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a verificação de quebra da cadeia de custódia exige o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 231.635 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/10/2023).



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    2. Hipótese em que eventual acolhimento da tese de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 222.054 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24/2/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. ARTIGO 1º, I, “A”, C/C § 3º, IN FINE, E § 4º, I, DA LEI Nº 9.455/1997. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/2/2023.



    [...]



    7. Agravo interno desprovido (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 171.557 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/12/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Agravo interno desprovido (HC 213.264 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/6/2022).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator